Tribunal: TJMT
Processo: 1018592-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018592-97.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), JULIANE DE PINHO NOVO - CPF: 036.197.171-09 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LILIANE APARECIDA LOPES NOVO - CPF: 620.977.331-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018592-97.2020.8.11.0000 interposto na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” de n. 1004678-57.2020.8.11.0002 onde litiga com RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68465975 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70166122 ausência de probabilidade do direito apta a endossar a concessão da tutela; que o v. acórdão deixou de enfrentar os apontamentos fundados nos pareceres técnicos não apreciados; que os danos alegados na exordial decorrem das ampliações erigidas de maneira clandestina nos imóveis, pelos próprios condôminos após a entrega da obra pelas ora embargantes; que ocorreu há mais de 10 anos; ausência do caráter de urgência; que a embargada não reside mais no imóvel; ausência de requisitos autorizadores da tutela de urgência já reconhecida por este E. TJMT em caso idêntico ao presente.

Contrarrazões sob ID. 73430955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR PAGAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1004678-57.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por JULIANE DE PINHO NOVO, que deferiu a antecipação de tutela pretendida, para determinar às rés que paguem em favor da autora o aluguel do imóvel indicado no contrato (similar ao da autora), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o final da ação; o pagamento mensal dos valores referentes à taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) e IPTU/2020, bem como da taxa de mudança, conforme acordo (clausula 1.1).

Consignou ainda, que os valores referentes aos aluguéis e às taxas condominiais devem ser pagos desde o mês de dezembro/2019 e que o pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta bancária da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, alegam as agravantes que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes e que os danos constatados nos imóveis localizados nas quadras “P” e “Q” do Condomínio são provenientes das ampliações irregulares promovidas pelos próprios proprietários em suas unidades autônomas, as quais foram entregues em perfeitas condições pelas Agravantes.

Aduzem que a Agravada não juntou aos autos nenhum documento comprobatório da regularidade da ampliação executada e que o relatório apresentado pela Defesa Civil demonstrou apenas a existência de patologias nos imóveis, não tendo elucidado as causas e os responsáveis pelos problemas identificados.

Sustentam a ausência de perigo de dano, uma vez que a Agravada não está mais morando no imóvel e que o feito necessita de dilação probatória imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis, bem como a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal.

Assim, pede pela concessão da tutela de urgência para obstar, desde logo, o pagamento de aluguel mensal e dos demais acessórios da locação, até o julgamento final do recurso ou, subsidiariamente, até a apresentação do laudo pericial nos autos de origem.

No mérito, requerem seja provido o recurso para afastar, em definitivo, a concessão da tutela de urgência, bem como para determinar a impossibilidade de acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, haja vista a ausência dos requisitos estatuídos na legislação consumerista e processual para tanto.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 57512983).

Contraminuta da parte agravada (ID 61525961).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de obrigação de fazer e dar c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar, ajuizada por JULIANE DE PINHO NOVO em face de SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, na qual a autora alega ter adquirido um imóvel das requeridas em maio de 2011, por meio de financiamento imobiliário, localizado no Condomínio Terra Nova – Várzea Grande, conforme registro e matrícula 71.845.

Informa que, por problemas estruturais, sua residência e outras do mesmo condomínio foram condenadas pela Defesa Civil, pois foi constatado mediante vistoria, que o imóvel tem apresentado diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo das residências.

Pretendeu, em sede de antecipação de tutela, que as requeridas sejam compelidas ao pagamento do aluguel até o efetivo conserto do imóvel da autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais a taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito para determinar às rés que paguem em favor da autora o aluguel do imóvel indicado no contrato (similar ao da autora), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o final da ação; o pagamento mensal dos valores referentes à taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) e IPTU/2020, bem como da taxa de mudança, conforme acordo (clausula 1.1).

Consignou ainda, que os valores referentes aos aluguéis e às taxas condominiais devem ser pagos desde o mês de dezembro/2019 e que o pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta bancária da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (art. 300, do CPC).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela pelo Juízo de origem.

A relação existente neste caso se sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o 1 e 3o 2 do mencionado diploma legal.

Assim, deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certo que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dada a possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada, importando em igualdade material no âmbito processual.

Nesse contexto, nas ações civis que visam à reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova, como o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Logo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática, cabendo ao juiz analisar a relação jurídica existente entre as partes, em observância aos requisitos da verossimilhança da alegação do consumidor ou da sua hipossuficiência.

Dito isto, verifica-se dos autos que o imóvel de propriedade da autora/agravada, construído pelas requeridas/agravantes, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e afastamento de pessoas das unidades residenciais, incluindo a da agravada, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.

Em decorrência disso, pretendeu a autora obter tutela de urgência para que a requerida seja compelida a arcar com o pagamento de aluguel, até o efetivo conserto do imóvel da autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais a taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso em apreço, como visto por intermédio do relatório, as agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés arquem com o pagamento do aluguel do imóvel locado pela autora, além da taxa condominial, enquanto perdurar os vícios no imóvel, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, a parte agravante sustenta que os imóveis foram entregues sem vícios e em perfeitas condições e que os proprietários não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.

Defende a inexistência de provas que imputem a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às Agravantes, bem como a ausência de perigo de dano, uma vez que a Agravada não está mais morando no imóvel.

Contudo, compulsando os autos de origem - os quais tramitam em meio digital e, por isso, podem ser utilizados na presente decisão (CPC, art. 1.017, § 5o), - verifica-se que a parte autora firmou contrato de compra e venda para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande I (ID 26348397 da origem).

Denota-se dos documentos que acompanham a inicial que a autora solicitou laudo técnico, lavrado pelo engenheiro responsável Alber Vitorino da Silva, que apontou fissuras, trincas e rachaduras, dando como causa provável o recalque de estruturas/fundação, por ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo (ID 29161289 da origem).

Ainda, requereu perante a defesa civil do município, a realização de vistoria técnica para avaliar a situação da edificação, cujo relatório de ocorrência no. 108/2019 apontou que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta nas residências onde os terrenos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio e, por fim, recomendou a que em caso de grandes precipitações pluviométricas, os imóveis sejam desocupados até o reparo e liberação do local, pela construtora ou empresa particular (ID 29162844 da origem).

Ainda consta a notificação encaminhada pela Coordenadoria da Defesa Civil de intervenção imediata do acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais do condomínio até que seja realizada uma perícia técnica detalhada e ateste a estabilidade das edificações e aterro. (ID 29159645 da origem)

Verifica-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de consertos implicará em maior comprometimento do imóvel que já se encontra inabitável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU O PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA SEGURADORA DEMANDADA E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INSUBSISTÊNCIA. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO RISCO INTEGRAL. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE ALGUNS DOS DANOS NO IMÓVEL SÃO DECORRENTES DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS. REQUISITOS NECESSÁRIOS À MEDIDA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. IMÓVEL INABITÁVEL. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM ADIMPLIR AS PARCELAS DE ALUGUEL MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA EFETIVA APENAS SE DESCUMPRIDA A LIMINAR. MEDIDA COERCITIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL DE PROTEÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA INFLUIR NA VONTADE DA RÉ. DECISÃO FUNDAMENTADA E QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. INSURGÊNCIA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS. EXEGESE DO ART. 6o, VIII, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 4021677-48.2018.8.24.0000, Rel. Des. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, Julgado em 14/05/2019).

Por todos esses fundamentos, mostra-se pertinente a responsabilização da parte agravante pelo custeio dos valores relativos aos alugueis e ao condomínio.

Diante de tais constatações, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão primeva no ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela.

Verifica-se dos autos que o imóvel de propriedade da autora/agravada, construído pelas requeridas/agravantes, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e afastamento de pessoas das unidades residenciais, incluindo a da agravada, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.

A parte autora firmou contrato de compra e venda para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Terra Nova e que solicitou laudo técnico, lavrado pelo engenheiro responsável Alber Vitorino da Silva, que apontou fissuras, trincas e rachaduras, dando como causa provável o recalque de estruturas/fundação, por ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo.

Constata-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de consertos implicará em maior comprometimento do imóvel que já se encontra inabitável, mostrando-se pertinente a responsabilização da parte agravante pelo custeio dos valores relativos aos alugueis e ao condomínio.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021